Tribunal: TJSP
Processo: 2143603-39.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e Contradição – Inocorrência – Análise de todos os temas expostos nos autos – Pretensão de rediscussão da questão de fundo e modificação do decidido – Nítido caráter infringente – Impossibilidade – Objetivo de prequestionamento visando ao acesso aos Tribunais Superiores, hipótese que não autoriza o acolhimento dos embargos – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2143603-39.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FERRARI S VANS TRASNPORTE E TURISMO LTDA., é embargado FERRARI S.P.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), MAURÍCIO PESSOA E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2143603-39.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26150
2
VOTO No 26150
ED n. 2143603-39.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (2a Vara Empresarial e Conflitos de
Arbitragem)
Embargante: FERRARI S VANS TRANSPORTEE TURISMO LTDA.
Embargada: FERRARI S.P.A
Juiz: Dr. Eduardo Palma Pellegrinelli
Autos de origem n. 1051520-12.2019.8.26.0100
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão e
Contradição
Inocorrência
Análise de
todos os temas expostos nos autos

Pretensão de rediscussão da questão de
fundo e modificação do decidido
Nítido
caráter infringente
Impossibilidade

Objetivo de prequestionamento visando ao
acesso aos Tribunais Superiores, hipótese
que
não
autoriza
o
acolhimento
dos
embargos EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FERRARI S VANS TRANSPORTEE TURISMO LTDA. contra o acórdão de
fls. 216/225, que negou provimento ao seu recurso de agravo de
instrumento.
Sustenta a embargante que o v. acórdão é omisso e
contraditório, reiterando as alegações de seu recurso de agravo de
instrumento, para fins de prequestionamento (fls. 01/04 dos embargos
de declaração).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2143603-39.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26150
3
Pelo art. 1.022, CPC, os embargos de declaração
somente são admissíveis se e quando destinados a obter pronunciamento que venha a suprir omissão, obscuridade ou
contradição interna do provimento jurisdicional.
Os embargos de declaração visam ao esclarecimento
do que restou decidido, ostentando, pois, natureza meramente
integrativa, e não substitutiva da decisão recorrida.
Além disso, a contradição que autoriza os embargos
de declaração é aquela “interna”, resultante da incoerência entre os
elementos da própria decisão, indicados no art. 489, CPC. É aquela
que emana do conflito entre o relatório, a fundamentação e o
dispositivo, e não a contradição entre o que ficou decidido e a pretensão
ou argumento da parte.
No caso em debate, a fundamentação explanada no
v. Acórdão é suficientemente clara para se constatar que os temas de
relevância foram enfrentados e discutidos, não se vislumbrando
qualquer omissão ou contrariedade.
Registre-se
que
os
elementos
dos
autos
são
suficientes para a análise de todas as questões postas pelas partes.
Outrossim, é desnecessária a manifestação expressa
sobre todas as alegações da parte, mormente quando a embargante
nada traz de novo para acrescentar ou modificar o já decidido.
A esse respeito, já houve deliberação do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2143603-39.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26150
4
DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se
configurou a ofensa ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma
vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia que lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos
pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução" (g/n) (EDcl no REsp 1820149 / RS,
2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 19.12.2019).
A propósito, o fato de o entendimento adotado no
Acórdão ser contrário à posição da embargante, não quer dizer que haja
omissão ou contradição, o que afasta o cabimento dos embargos de
declaração.
Se a parte pretende a correção de “erro de
julgamento” ou sanar a “injustiça” da decisão, o sistema processual
prevê outra espécie de recurso, que não a via dos embargos de
declaração.
No caso, fica nítida a pretensão recursal na
rediscussão da questão de fundo e, de conseguinte, na modificação do
expressamente decidido, evidenciando o caráter infringente desses
Embargos de Declaração.
Nesse sentido: “Os embargos de declaração, a teor
do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa
destinado a sanar vício - obscuridade, contradição omissão ou erro
material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido” (STJ, EDcl

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2143603-39.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26150
5
no REsp 1728634 / PE, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi j.
16.12.2019);
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
CPC/2015.
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o previsto no artigo 1.022 do
CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado, ou para corrigir-
lhe erro material. 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer
das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e
decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a
controvérsia posta no recurso. 3. Não podem ser acolhidos embargos
declaratórios que, a pretexto dos alegados vícios do acórdão
embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
embargante com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido. 4. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no REsp
1762301 / PE, 1a Turma, Rel. Min Sérgio Kukina, j. 27/05/2019).
Em verdade, a embargante lança mão do presente
expediente para prequestionar matéria infraconstitucional, visando à
eventual interposição de recurso perante as Instâncias Superiores.
Entretanto, tal conduta não autoriza o acolhimento dos embargos, pois
ausentes os requisitos do art. 1.022, CPC.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto, rejeito
os
embargos declaratórios.
SÉRGIO SHIMURA
Relator